Tribunal: TJBA
Processo: 0000462-21.2010.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000462-21.2010.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:

APELADO: ESDRA RODRIGUES DE FREITAS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADMISSÃO ANTERIOR A 13/11/1989. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000462-21.2010.8.05.0218
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACAJUBA e como apelada ESDRA RODRIGUES DE FREITAS OLIVEIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25